Tribunal: STF
Processo: RE 105486
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
Embargos de declaração. Isenção não condicionada, nem onerosa, sujeita apenas à prévia habilitação, preenchidos certos requisitos.
Demais disso, não preenchida condição exigida em convênio. Feição nitidamente infringente.
Embargos de declaração rejeitados.